Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. CONTRAVENÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. TITULARIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 42, inciso III do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar a denunciada à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A defesa, em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, nulidade da condenação, uma vez que não foram oferecidos os benefícios da Suspensão Condicional do Processo ou do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta de ouvir som em casa, no domingo à tarde, sem perturbar o trabalho ou sossego dos vizinhos. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu o provimento do recurso para: anular a sentença combatida, remetendo-se os autos à instância inferior para oferecimento dos benefícios da suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal e, no mérito, pugnou pela absolvição da ré por ser a conduta atípica e em razão da insuficiência probatória.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória (ID 48146280), da mesma forma o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48792877).
5. A proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, conforme entendimento prevalente na doutrina e na jurisprudência pátria, não constitui direito subjetivo da acusada, tratando-se de prerrogativa do Ministério Público, após tratativas com a ré e a devida confissão formal, esta sequer apresentada quando de seu depoimento na delegacia. No presente caso, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos dispostos na norma processual penal. Ademais, encontra-se preclusa tal arguição, uma vez que não houve requerimento da Defesa nas oportunidades de se manifestar nos autos. Neste sentido recente julgamento deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1706728, 07002205720208070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de Nulidade Rejeitada.
6. Assim como ocorre no acordo de não persecução penal, o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo é de iniciativa privativa do Ministério Público, não se tratando de direito subjetivo da ré. No caso em exame, embora a pena mínima cominada à contravenção penal tipificada no art. 42, inciso III do Decreto-Lei n. 3.688/1941 seja inferior a um ano, entendeu o titular da ação penal que a acusada não preencheu os requisitos subjetivos necessários para o oferecimento do referido benefício, conforme justificado na denúncia (ID 48145394). Preliminar de Nulidade Rejeitada.
7. A autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Ocorrência Policial no 3.076/2020 – ID 48145377) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
8. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pela vítima, as quais foram corroboradas pelas declarações da testemunha Neima que, em Juízo, destacou que, embora sua residência não seja limítrofe à da acusada, foi perturbada pelo som alto que causava vibrações na porta e na janela. Por sua vez, a acusada, em Juízo, declarou que no dia dos fatos ouvia música, contudo, era em volume baixo, não sendo apto a perturbar a tranquilidade dos vizinhos. No entanto, a negativa da acusada encontra-se isolada no conjunto probatório.
9. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado pelo ofendido não correspondesse a verdade, em que pese exista alguma divergência no tocante à descrição do fato, porquanto a conduta da ré era reiterada, de forma que é possível a confusão de cada fato perturbador do sossego. Ausente elemento concreto que leve a desconsideração da versão da vítima ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações.
10. Ao contrário do que sustenta a defesa, no caso concreto, o conjunto probatório foi suficiente para sustentar o édito condenatório, afastando-se a alegada atipicidade da conduta. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a paz pública, a qual restou lesionada pela conduta da acusada que abusou dos instrumentos sonoros ou sinais acústicos, no dia dos fatos, perturbando o sossego e a tranquilidade da vítima.
11. Na hipótese, a ré tinha conhecimento de que sua conduta se encontrava em desacordo com as regras estabelecidas e plena consciência de seu comportamento abusivo, inclusive, já havia sido advertida que o desrespeito aos limites de barulho poderia ser punido com advertência e multas, quando prestou compromisso de utilizar o aparelho de som dentro dos padrões estabelecidos pela Lei do Silêncio (conforme acordo homologado judicialmente por fato semelhante – ID 48145377 - Pág. 10, 11 e 14). Portanto, sua conduta é típica, encontrando-se presentes os elementos objetivos e subjetivos previstos no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).
12. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.